Tribunal: TJDFT
Processo: 0731080-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO E EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e extorsão, especialmente o depoimento prestado pela vítima, corroborado pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual, incabível a absolvição do réu. A mera alegação defensiva no sentido de que o réu foi forçado a prestar declarações, perante a autoridade policial, não condizentes com a realidade dos fatos, não é suficiente para infirmar a validade do depoimento. Admite-se a valoração negativa da culpabilidade quando, na prática do crime de roubo, restringe-se a liberdade da vítima de forma desnecessária e desproporcional para a concretização do delito, gerando maior angústia e sofrimento, em cenário que, claramente, foge à culpabilidade normal esperada para o crime.